Tribunal: TJMT
Processo: 1016729-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016729-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0006-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. CRÉDITO PROPORCIONAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores, nos autos do cumprimento de sentença que reconheceu à parte autora o direito ao crédito proporcional do ICMS sobre operações interestaduais com produtos agropecuários, na forma do Convênio ICMS 100/97.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeira instância poderia determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores e se haveria preclusão do direito de impugnação pelo agravado.

III. Razões de decidir

3.
A sentença transitada em julgado é de natureza ilíquida, tendo condicionado a apuração do crédito ao recálculo dos valores na fase de liquidação, nos termos dos artigos 509 a 512 do CPC.

4.
A alegação de preclusão temporal da Fazenda Pública não prospera, pois o prazo para impugnação previsto no art. 535 do CPC apenas se inicia após a liquidação da sentença, o que não ocorreu.

5.
Correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, medida necessária para apuração do montante devido, conforme o rito legal estabelecido.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Sendo a sentença de natureza ilíquida, impõe-se a prévia liquidação para apuração do crédito exequendo, nos termos dos artigos 509 a 512 do CPC. 2. Não há que se falar em preclusão da Fazenda Pública para impugnação antes da conclusão da liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 509 a 512 e 535, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0025130-95.2014.8.11.0041, movido em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores.

Irresignada, a Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou integralmente o procedimento de liquidação de sentença regularmente
realizado
nos autos e, de forma indevida, instaurou nova fase de liquidação por arbitramento. Alega que a decisão também violou a preclusão temporal do Estado de Mato Grosso para impugnar os valores apresentados, uma vez que, intimado a se manifestar sobre os cálculos, o ente público quedou-se inerte, deixando de apontar o valor que entendia devido, o que atrai a incidência do disposto no § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil e acarreta a exclusão do seu direito de discutir os valores.

Sustenta que o próprio Magistrado havia, anteriormente, consignado que, inexistindo impugnação, os autos deveriam
ser devolvidos
para homologação dos cálculos apresentados. Contudo, de forma contraditória e equivocada, acabou por determinar a remessa dos
autos
à Contadoria Judicial. Defende que tal medida é descabida, uma vez que não há controvérsia sobre os cálculos apresentados, considerando que o Agravado não indicou o valor que entendeu correto nem apresentou demonstrativo discriminado, razão pela qual inexiste fundamento para o encaminhamento dos autos à Contadoria para reanálise dos valores.

Nesse contexto, a Agravante afirma que a liquidação dos valores nos autos originários encontra-se devidamente comprovada, devendo os cálculos
ser
homologados para viabilizar o levantamento do depósito judicial e a prática dos demais atos processuais consequentes, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria. Diante de tais fundamentos, requer-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a homologação dos cálculos apresentados (Id. 220903652).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222835176). Na sequência, o agravo interno interposto pela Agravante foi julgado e restou desprovido (Id. 252911660).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 232980669).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito (Id. 2
59145160
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
início
,
conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0025130-95.2014.8.11.0041, movido em face do
Estado de Mato Grosso
, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória julgada parcialmente procedente, na qual foi reconhecida à Agravante o direito ao crédito proporcional de ICMS nas operações interestaduais envolvendo produtos agropecuários, nos termos do Convênio nº 100/97, adquiridos para revenda,
na
mesma proporção das saídas tributadas.

Com o trânsito em julgado da sentença, a Agravante deu início imediato ao cumprimento de sentença, pleiteando o levantamento dos valores depositados no curso do processo em razão da tutela provisória anteriormente concedida, sob o argumento de que tais quantias correspondem ao direito reconhecido em seu favor. Ocorre que o
j
uízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo dos valores. Contra tal determinação, insurge-se a Agravante, reiterando as razões já expostas
.

Pois bem.

Desde logo, cumpre esclarecer que, conforme expressamente determinado na sentença proferida nos autos da ação declaratória, a apuração dos valores devidos deveria ocorrer mediante regular liquidação de sentença. A esse respeito, oportuno transcrever o seguinte trecho da sentença:

“[...] Assim sendo, é necessário que seja feito um recálculo dos valores, a fim de atender à proporção da saída, que é tributada, ainda que com base de cálculo reduzida. [...] ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar o direito da autora ao crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convénio n. 100/97, adquiridos pela autora para revenda, na mesma proporção das saídas tributadas,
devendo ser efetuado um recalculo dos valores, o que será feito em liquidação de sentença,
de acordo com os depósitos judiciais efetuados ao longo dos anos neste processo.”

(destaquei)

Com efeito, cuida-se de sentença de natureza ilíquida, pois o valor da condenação não foi definido de forma precisa, estando expressamente condicionado à apuração dos elementos necessários à quantificação do crédito, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ocorre que o fato de a Agravante ter instaurado de imediato o cumprimento de sentença acabou por tumultuar o andamento do feito, uma vez que, embora o juízo de origem tenha inicialmente determinado a instauração da liquidação (Id 125391490), acabou por proferir, em momento posterior, decisão equivocada (Id 130979704), na qual determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação e, na ausência de manifestação, o retorno dos autos para homologação dos cálculos.

Não obstante, na sequência, o magistrado, ao se deparar com a necessidade de adequar o rito ao conteúdo da sentença, proferiu nova decisão (ID 156914610) determinando corretamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo dos valores, nos termos da sentença, e intimando as partes, conforme o artigo 510 do CPC.

Ou seja,
resta claro
que a decisão de Id.
130979704
configurou-se como um equívoco procedimental, ao desconsiderar a necessidade de prévia liquidação antes da abertura de prazo para impugnação e eventual homologação dos cálculos. Todavia, tal equívoco foi sanado pelo próprio magistrado na decisão de Id.
156914610
, que restabeleceu o trâmite processual correto ao determinar a realização da liquidação e a apuração dos valores devidos, em fiel observância ao comando contido na sentença.

Logo, razão não assiste à Agravante, pois sua insurgência decorre de uma leitura equivocada do rito processual, desconsiderando o teor da sentença e a natureza ilíquida da obrigação nela reconhecida. O simples fato de o juízo ter, em momento posterior, proferido decisão abrindo prazo para impugnação não afasta nem descaracteriza a necessidade de prévia liquidação, expressamente determinada na sentença como etapa indispensável à apuração do crédito devido.

Assim, não há como acolher a pretensão da Agravante de que se proceda à homologação direta dos valores por ela apresentados, sem a devida conclusão da fase de liquidação, sob pena de flagrante afronta à coisa julgada formada nos autos da ação declaratória, bem como às normas processuais que disciplinam a liquidação das obrigações de natureza ilíquida.

Ademais, é forçoso reconhecer que não há que se falar em preclusão temporal do Estado de Mato Grosso para impugnar os valores apresentados, uma vez que tal alegação não se sustenta diante da adequada delimitação da fase processual em que os autos se encontram. O art. 535 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento de impugnação na fase de cumprimento de sentença, aplicando-se unicamente quando a obrigação exequenda já se mostrar líquida e exigível, o que,
inquestionavelmente
, não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, não há como se cogitar a aplicação do § 2º do art. 535 do CPC no caso em exame, uma vez que a fase de impugnação à execução sequer se iniciou, permanecendo o feito na etapa anterior, qual seja, a liquidação de sentença.

Forte nesses argumentos, constata-se que o procedimento adotado pelo juízo de origem ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial encontra respaldo no rito previsto nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil, revelando-se medida necessária e adequada à apuração do crédito reconhecido na sentença.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025